Tribunal: TJMT
Processo: 0002372-23.2010.8.11.0087
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002372-23.2010.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LEOPOLDINO ROSADO DE OLIVEIRA - CPF: 691.058.204-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO INFERIOR A 160 UPFS – DESISTÊNCIA – FACULDADE DA PGE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A desistência da ação de execução, cujo valor é inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, é faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta pelo julgador.

3. Sentença reformada, recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Guilherme Carlos Kotovicz, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0002372-23.2010.8.11.0087, ajuizada em desfavor de LEOPOLDINO ROSADO DE OLIVEIRA,
cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, MT, que
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito
, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID.

174590220):

“
Vistos
.

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

Considerando que no caso dos autos cabe a desistência da ação e sua extinção com fulcro no art. 485, VIII do CPC, fundamentando seu pedido no art. 4o da Lei Estadual no 10.496/2017, haja vista que o débito em execução é inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, devendo, no entanto, observar as condições constantes do TERMO DE NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL INTERINSTITUCIONAL, e que intimado, o autor quedou-se inerte, entendo cabível a extinção do feito, em privilégio ao princípio da celeridade e economia processual, visando assim que não sejam praticados mais atos judiciais inúteis.

Ademais, analisando processos nesta mesma condição, a postura da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL tem sido requerer a desistência.

Portanto, com base nisso, entendo não haver prejuízo.

Todavia, por não ter sido formalizado o pedido de desistência, mas, por restar
comprovada a ausência de
interesse de agir
, extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485 , VI , do CPC .

Sem condenação em custas. (art. 39 da Lei 6.830/80)

Sem condenação em verba honorária, uma vez que incabível à espécie, posto que o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação

O STJ assim já decidiu :

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REMISSÃO. RENÚNCIA A AÇÃO AJUIZADA. NORMA MUNICIPAL. SÚMULA 280/STF. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INADIMPLÊNCIA POR DÉBITO DE IPTU. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. DEVER- PODER DA FAZENDA. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Agravo Interno não procede. A tese recursal é de que que "as partes celebraram verdadeiro acordo para que o então embargante aderisse ao programa de benefício de remissão, sendo certo que o Município impôs como condição a renúncia do contribuinte sobre qualquer ação judicial existente que versasse sobre o débito em tela" (fl. 319, e-STJ). 2. Assim, pugna a parte por "afastar a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da remissão do crédito tributário, concedida através da Lei Municipal no 5.965 de 22 de setembro de 2015, de acordo com o art. 90, § 2 2 do Diploma Processual Civil (...)" (fl. 322, e-STJ). 3. Corretamente decidiu a Presidência do STJ, haja vista que a tese demanda avaliação da norma local, sendo aplicável, por analogia, o óbice da Súmula 280/STF. 4. Ademais, seria também necessário verificar os termos concretos entabulados. De igual forma, far-se-ia preciso revolver os autos para contrariar a constatação do acórdão de que "o Embargante deu causa ao ajuizamento da demanda", pois a demanda original buscava cobrar IPTU inadimplido que somente foi pago após o ajuizamento da ação (fl. 292, e-STJ), o que violaria a Súmula 7/STJ. 5.
Ainda que tais óbices inexistissem, a ratio aplicável ao presente caso seria a mesma constante no entendimento firme do STJ de que "o ônus da sucumbência deve ser suportado por quem deu causa ao ajuizamento da ação; (...) o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não enseja, em regra, a condenação da Fazenda Pública nos ônus de sucumbência, tendo em vista que, nessa hipótese, não foi a Fazenda exequente a responsável pelo ajuizamento da ação nem pela não localização do devedor ou de seus bens"
( AgInt no REsp 1.845.936/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 2.6.2021, grifou-se).
Estando, portanto, inadimplente o contribuinte, é dever-poder da Fazenda ajuizar Execução Fiscal para alcançar o tributo devido, sendo evidente, portanto, que a causalidade pesa sobre o particular em mora. 6. Nesse sentido, é certo afirmar que "a Corte regional, com base no princípio da causalidade, decidiu que o ente fazendário não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, porque o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação.
A análise da pretensão recursal implicaria o reexame das provas dos autos a fim de aferir se a Fazenda Pública eventualmente deu causa à demanda, o que é vedado a esta Corte Superior devido ao óbice da Súmula 7/STJ".( AgInt no AREsp 1.532.496/SP, Rel. Ministro O g F e r n a n d e s , S e g u n d a T u r m a , D J e d e 27.2.2020).(...) Precedentes: REsp 1.353.826/SP, Rel. Ministro

Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 17/10/2013, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC; AgRg no AREsp 385.795/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2013; (...)."( AgRg no AREsp 103.275/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18.8.2014).9. Agravo Interno não provido.( AgInt no AREsp n. 1.981.214/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 23/6/2022.) - grifei

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação, bem como a imediata baixa no apontamento do SERASAJUD.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Guarantã do Norte,
datado e assinado digitalmente.

GUILHERME CARLOS KOTOVICZ

Juiz Substituto
”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que a desistência é faculdade, não podendo ser imposta.

Sustenta, ainda, que “
(...)
conforme se vê da CDA em anexo, o valor do crédito atualmente supera os 160 UPF, não cabendo, sequer, nesse caso específico, o exercício da faculdade de desistência da execução, com a adoção das medidas previstas em lei”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, roga pela reforma da sentença

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Guilherme Carlos Kotovicz, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0002372-23.2010.8.11.0087, ajuizada em desfavor de LEOPOLDINO ROSADO DE OLIVEIRA,
cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, MT, que
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito
, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil
.

Da análise do processo, verifica-se que parte apelante ajuizou, em
22.10.2010
,
com a presente ação
, visando ao recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.o 20105215, cujo valor alcançava a importância de R$ 1.165,23 (mil e cento e sessenta e cinco reais e vinte e três centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, extrai-se que o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 174590207, pág. 4), sendo que o aviso de recebimento expedido retornou com a informação “
MUDOU-SE
” (ID. 174590207, pág. 7).

No ID. 174590207, pág. 16/17, a Fazenda Pública Estadual pugnou que a citação fosse realizada por oficial de justiça, cuja diligência foi negativa (Id. 174590207 – pág. 37).

A parte apelante, requer citação por AR, em novo endereço (ID. 174590207, pág. 38), sendo que retornou positivo (ID. 174590207, pág. 48).

Ato contínuo, o ente estatal solicitou a realização de penhora
on-line
e consulta ao Sistema RENAJUD. O pedido foi deferido (ID. 174590207, pág. 64), entretanto, o BACENJUD retornou negativo (ID. 174590207, pág. 67/68) e no RENAJUD foi incluída a restrição de circulação no veículo encontrado (ID. 174590207, pág. 69).

Em manifestação, a parte exequente reivindica a expedição de ofício à Receita Federal (ID. 174590207, pág. 73/74).

O processo foi migrado para o PJE, momento em que foi intimada a parte apelante, para manifestar o que entender de direito.

No ID. 174590217, a parte apelante requer a penhora de direitos creditórios junto as operadoras de cartões de débito e crédito.

Posteriormente, em 28.02.2023 (ID. 174590219), o magistrado de primeiro grau determinou a intimação do Estado de Mato Grosso, MT, para manifestar acerca do interesse de desistir da execução fiscal, o prazo decorreu
in albis
.

Sobreveio, então, sentença, em
16.05.2023
, na qual foi reconhecido que o valor da causa está abaixo da diretriz disposta em Lei, motivo pelo qual foi julgado extinto o processo (ID. 174590220).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sabe-se que, a Lei Estadual no. 10.496/2017, dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso.

Em seu art. 2o foi autorizado a Procuradoria-Geral do Estado
“(...) a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento”.

Contudo, para a apuração do monte para cobrança do crédito, deve ser considerado o valor principal e os acessórios, bem como os honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único, do art. 2o, da Lei Estadual n.o 10.496/2017,
in verbis:

Art. 2o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.

Ademais, caso o montante apurado for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, a Procuradoria-Geral do Estado está autorizada a desistir da ação, conforme art. 5o da Lei Estadual supracitada, vejamos:

Art. 5o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.

No caso em análise, pode-se observar que a parte exequente, ora apelante, ingressou com a execução fiscal visando ao recebimento do crédito tributário, inscrito na
CDA n.o 20105215, cujo valor alcançava a importância de R$ 1.165,23 (mil e cento e sessenta e cinco reais e vinte e três centavos)
.

Ocorre que, o valor da UPF/MT à época da distribuição da ação, de acordo com o site da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ/MT (https://www5.sefaz.mt.gov.br/upf-mt), era de R$ 33,00 (trinta e três reais). Assim, em um cálculo simples, tem-se que 160 (cento e sessenta) UPF/MT, corresponderia a R$ 5.280 (cinco mil e duzentos e oitenta reais).

Nesse contexto, o valor total dos créditos executados, na data de distribuição da ação, era inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, qual seja,
R$ 1.165,23 (mil e cento e sessenta e cinco reais e vinte e três centavos)
.

Todavia, o disposto na Lei Estadual não pode ser imposto pelo julgador, pois é uma faculdade da Procuradoria-Geral do Estado.

Nesse sentido, é a jurisprudência desse E. Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO SUPERIOR A 160 UPFS – INAPLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5o, DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 – MERA FACULDADE DA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Em vista de o débito executado ter valor superior ao previsto no artigo 2o, da Lei Estadual n. 10.496/2017, não se aplica ao caso o previsto no artigo 5o, da referida norma.

Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.

(N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023) ”.

Por tais considerações, o provimento do recurso é medida impositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso manejado, nos termos da fundamentação supra, para reformar a sentença atacada e determinar o regular processamento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024